Tribunal: STF
Processo: ARE 1477908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO (STF ADI 3105). REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 14, IL DA LC Nº 52/2019. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPEREM O VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE MODIFICOU A REDAÇÃO ORIGINAL E RETOMOU O MODELO DE INCIDÊNCIA APENAS PARA O EXCEDENTE DO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 4º DA LC Nº 54/2021). PEDIDO AUTORAL PARCIALMENTE PREJUDICADO. INTERESSE RECURSAL QUE SE MANTÉM PELO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, O QUAL DEMANDA A APRECIAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 14, II DA LC 52/2019. HIPÓTESE QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CASO EXCEPCIONAL, QUANDO HOUVESSE DÉFICIT ATUARIAL. COMPATIBILIDADE COM A EC Nº 103/2019. DÉFICIT ATUARIAL RECONHECIDO EM JULGAMENTOS DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 18, 149, § 1º-A, 150, II e 195, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 150, II e 195, II da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    8. No caso dos autos, o demandante, servidor público civil inativo, afirmou que a atual contribuição previdenciária, cuja base de cálculo foi ampliada para incidir sobre os valores que superarem o salário mínimo (art. 14, II da LC 52/2019), viola preceito constitucional disposto no art. 40, § 18 e 149, §1º-A.



    9. Inicialmente, destaco a superveniência da nova redação do art. 14, II, da Lei Complementar Estadual n. 52, conferida pelo art. 4º da Lei Complementar Estadual n. 54/2021, que modificou novamente a base de cálculo da contribuição previdenciária, desta vez para retomar o modelo de incidência apenas para o excedente do teto do Regime Geral da Previdência Social, conforme pretendido pelo autor/apelante, esvaziando, neste ponto, a pretensão discutida. Entretanto, o interesse recursal se mantém em virtude do pedido autoral de ressarcimento, o qual demanda a apreciação do art. 14, II da LC 52/2019 enquanto estava em vigor em sua redação original. [...]



    12. No âmbito Estadual, a matéria era tratada por meio da Lei nº 7.751/2015, segundo a qual os servidores inativos e pensionistas contribuíam, mensalmente, com o percentual de 11% sobre a parcela dos proventos ou pensão que superassem o teto máximo do benefício estabelecido para o RGPS: [...]



    15. Ultrapassado este ponto, é possível extrair que embora a Constituição Federal estabeleça como regra a incidência de contribuição apenas sobre os proventos de aposentadorias e pensões que superarem o limite máximo do RGPS (art. 40, § 18), a reforma da previdência instituiu uma condição excepcional que autoriza a incidência sobre o valor dos proventos que excederem o salário mínimo quando houver déficit atuarial (art. 149, § 1º-A).



    16. Este foi o modelo adotado no Estado de Alagoas para a edição da redação original do art. 14, II da LC n. 52/2019, compatível, portanto, com a previsão contida no art. 149, §1º-A da EC 103/2019.



    17. Superada a análise da compatibilidade constitucional, a parte apelante argumenta que a condição excepcional de incidência da base de cálculo, qual seja, o déficit atuarial, não foi comprovada pelos apelados.



    18. Este ponto também já foi objeto de análise nesta 1º Câmara Cível. À unanimidade de votos, fixou-se o entendimento de que o déficit atuarial existiu durante a vigência da redação original da LC n. 52/2019, apto a justificar a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária naquele período:



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente